Tribunal: TJSP
Processo: 2279935-42.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Exoneração ou Demissão
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
1. Cumprimento de sentença - Prosseguimento da execução, de forma definitiva, quanto aos valores incontroversos, mediante a expedição de oficio requisitório – Execução futura de eventuais diferenças em aberto – Cabimento - Exegese do disposto no artigo 535, § 4o, do Código de Processo Civil vigente – Precedentes – Decisão judicial reformada.
2. Recurso provido.